Tribunal: TJDFT
Processo: 0737656-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O artigo 8o, caput, da Lei de Execuções Penais, que prevê a obrigatoriedade do exame criminológico ao condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade, em regime fechado, com o escopo de realização da individualização da pena, permanece inalterado após o advento da Lei da Lei n.o 10.792/2003, que alterou o artigo 112 da Lei de Execuções Penais e acabou com a obrigatoriedade do exame criminológico para a concessão da progressão de regime.
2. No caso, o sentenciado foi condenado pelo delito de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, delito extremamente grave, justificando, nos termos do artigo 8o da Lei de Execuções Penais, o exame criminológico inicial, para que “possa ser orientado o processo de ressocialização, individualizando-se a execução”. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que determinou a realização de exame criminológico ao apenado com fulcro no artigo 8o, caput, da Lei n.o 7.210/1984.